Tribunal: STF
Processo: ARE 1242440
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Ambiental. Ação Civil Pública. Determinação de realocação de estação de tratamento de esgoto. Ofensa ao princípio da separação dos poderes não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Violação ao art. 93, IX, da CF. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.